Tribunal: TJDFT
Processo: 0743840-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743840-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Incabível a prevalência do voto minoritário, que entendeu pela absolvição do acusado com fundamento na insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII), se o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 2. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal, ao argumento de que inexistiriam elementos que indicassem a traficância, porquanto não teria havido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas, tais como anotações, balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar drogas, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024